Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-61.2019.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-61.2019.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGUIDA OLIVEIRA MALHEIRO e outros (114)

Advogado(s)
:
CUSTODIO LACERDA BRITO, EDER ADRIANO NEVES DAVID, LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÕES ANULATÓRIAS. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO APELANTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. EMBARGOS ACOLHIDOS. Configura erro material passível de correção mediante embargos de declaração a determinação de majoração de honorários advocatícios constante de acórdão quando o recurso de apelação foi interposto pelo Ministério Público, que não havia sido condenado em honorários na sentença. O art. 18 da Lei nº 7.347/1985 veda expressamente a condenação do autor em honorários advocatícios, custas e despesas processuais nas ações civis públicas, salvo comprovada má-fé. A sentença de primeiro grau estabeleceu expressamente a isenção de custas e honorários no que tange à Ação Civil Pública, em observância ao disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985. A única condenação em honorários advocatícios prevista na sentença foi dirigida ao Município de Tanque Novo, exclusivamente nos autos das ações anulatórias conexas, não havendo possibilidade jurídica de majoração de verba honorária inexistente.
Acolhidos os embargos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8000067-61.2019.8.05.0254
.1
, em que figuram, como embargante, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como embargados, GEISIANE CARDOSO SANTOS E OUTROS (114).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
acolher os Aclaratórios
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA